Tribunal: TJMT
Processo: 1020955-31.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020955-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIOVANNY FURTADO BARCELOS SPINOLA - CPF: 054.464.541-38 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DA SEGURADA – RECUSA DO PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DA SEGURADA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a seguradora deixou de adotar providências necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização Securitária c/c Danos Morais
”

(Proc. nº
1020955-31.2020.8.11.0041
), ajuizada contra a apelante por GIOVANNY
FURTADO BARCELOS SPINOLA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Seguradora
ao pagamento a) da indenização securitária no valor de R$ 319.233,19 (trezentos e dezenove mil duzentos e trinta e três reais e dezenove centavos), a ser corrigido monetariamente desde a data do óbito do segurado, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação;
b)
do auxílio funeral no valor de R$ 5.320,56 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação;
c)
do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação
; d)
da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil
(cf. Id. nº 167351708).

A Seguradora insiste em que “
restou comprovado, a Segurada padecia de hipertensão arterial sistêmica, síndrome nefrítica, e insuficiência renal quando da contratação do seguro, inclusive a mesma estava aposentada por invalidez desde o ano de 2016
”, demonstrando a má-fé que justifica a exclusão da indenização, pois, caso prestada essa informação, ela seguramente influenciaria a formação do contrato celebrado, quiçá impedindo a sua própria celebração
(sic - cf. Id. nº 167351710 – Pág. 4)
.

Afirma que “
a omissão de uma enfermidade anterior à contratação do seguro, como neste caso, é condição autorizadora para negar o pagamento da indenização, razão pela qual não há que se falar em indenização
”,
(sic - cf. Id. nº 167351710 – Pág. 8)
.

Da mesma forma, discorda do pagamento de indenização a título de reembolso de despesas funerárias “
pois a Seguradora não está obrigada a reembolsar a parte recorrida pelas despesas decorrentes dos eventos alhures expostos, nos termos do Art. 757 do Código Civil, tendo em vista que além de se tratar de riscos expressamente excluídos do contrato, a mesma não comprova os gastos alegados, não cumprido o seu ônus, previsto no Art. 373, inciso I do Código de Processo Civil
”, bem como, do pagamento de indenização por danos morais “
pois em nenhum momento esta parte recorrente praticou ato capaz de ensejar violação a direito da personalidade da recorrida da presente ação
” (sic - cf. Id. nº 167351710 - Pág. 9/10).

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais
(cf. Id. nº 167351710)
.

O autor/apelado ofertou contrarrazões, combatendo as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 167351714).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A MMª. Juíza julgou os pedidos parcialmente procedentes sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de
Ação de Indenização Securitária cumulada com Danos Morais
ajuizada por
Giovanny Furtado Barcelos Spínola
em desfavor de
BRASILSEG Companhia de Seguros
.

(...)

No caso dos autos, observa-se que o segurado faleceu na data de 20 de outubro de 2019 (id 32201657), sendo realizado pedido administrativo para a indenização do seguro, no entanto, a solicitação foi negada em razão de doença preexistente.

Apesar da argumentação da parte requerida para negativa do pagamento da cobertura, inexiste nos autos qualquer documento que comprove a alegação de doença preexistente, prova que incumbia a parte requerida, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, desse modo, não restou demonstrado que o segurado já possuía conhecimento de sua condição de saúde no momento da contratação.

Consoante entendimento jurisprudencial, a seguradora não pode se eximir do dever de indenizar, alegando, para tanto, a omissão de informações por parte do segurado acerca de doenças preexistentes à contratação, quando não exigir a apresentação de exames clínicos ou quando não provar, de forma inequívoca, a má-fé do segurado. Vejamos:

(...)

Ademais, é notória a necessidade de observância do princípio da boa-fé nos contratos de seguro, diante da expressa previsão legislativa.

(...)

Acrescente-se, ainda, que o segurado perderia o direito à garantia caso fizesse declarações inexatas ou omitisse circunstancias que poderiam influenciar na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio (art. 766, do Código Civil). Contudo, as declarações imprecisas e omissas deveriam ser debitadas à má-fé pelo segurado, cabendo ao segurador tal prova contrária.

(...)

Consoante enunciado consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a respeito da recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente, temos a seguinte disposição:

Súmula 609 – A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Nesse contexto, considerando o caso em concreto, observa-se que não houve a exigência de exames prévios à contratação, aptos a demonstrar a existência de doença preexistente ou má-fé do segurado.

Por último, não se pode olvidar que a atividade lucrativa é da empresa de seguro, de tal sorte que os riscos dessa atividade não podem ser debitados sobre o consumidor-segurado, e sim ela própria responder se não se acautelou suficientemente, o que é o caso dos autos, uma vez que parte requerida não se precaveu para minimizar os riscos inerentes ao negócio jurídico, diante da ausência de exigência de exames médicos prévios.

No mais, cabe referir que mesmo que admita a existência de doença anteriormente à contratação do seguro, tal fato não tem o condão de comprovar a má-fé do segurado ao firmar o pacto, uma vez que, como é sabida, a má-fé não se presume. Para tanto, é necessária prova escorreita da intenção de lesar as seguradoras na tentativa de enriquecimento ilícito, sendo imprescindível a intenção do segurando, não bastando a mera negligencia ou imprudência deste.

Assim, uma vez que as seguradoras aceitaram as informações prestadas pelo segurado na proposta, sem contestá-las, firmando o contrato e recebendo os respectivos prêmios, mostra-se desarrazoada a negativa de pagamento da indenização securitária, mormente porque as mesmas assumiram os riscos da contratação, até pela natureza do pacto.

Portanto, evidenciada a ilicitude da exclusão securitária, revela-se a obrigação do cumprimento contratual consubstanciada na quitação do contrato de consórcio.

Sobre o dano moral, este restou devidamente caracterizado, uma vez que houve a expressa recusa injustificada de pagamento do seguro ante a postulação administrativa, comprovado pelos documentos acostados, vejamos:

(...)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(...)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da parte requerida e a gravidade da conduta, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se proporcional e suficiente aos fins desejados.

(...)

Ante ao exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na
Ação de Indenização Securitária cumulada com Danos Morais
ajuizada por
Giovanny Furtado Barcelos Spínola
em desfavor de
BRASILSEG Companhia de Seguros
, para:

a)
Condenar
a parte requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 319.233,19 (trezentos e dezenove mil duzentos e trinta e três reais e dezenove centavos), a ser corrigido monetariamente desde a data do óbito do segurado, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação;

b)
Condenar
a parte requerida ao pagamento do auxílio funeral no valor de R$ 5.320,56 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação;

c)
Condenar
a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação;

d)
Condenar
a parte requerida ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil
.

A tese da
Seguradora não procede, pois, ainda que a segurada tenha aposentado por invalidez em outubro de 2016, por cardiopatia grave (cf. Id. 167351710 – Pág. 4), esse quadro, por si só, não é suficiente para eximir a ré do pagamento indenizatório, porque, para isso, seria necessário comprovar que a segurada tenha agido com réproba má-fé, praticando embuste ou dissimulação capaz de induzir a Seguradora em erro e, escondendo com eficiência o mal que já lhe acomete, obter a contratação do seguro, o que não é o caso dos autos ou, ao menos, não foi comprovado nos autos, inclusive, conforme certidão de óbito vinculada ao Id. nº 167351662, as causas da morte foram “distúrbio metabólico, insuficiência renal, síndrome nefrítica e hipertensão arterial sistêmica”, as quais não se pode afirmar que guardam qualquer espécie de relação com o quadro de cardiopatia identificado anteriormente.

O contrato de seguro foi celebrado com em 27.09.2018 (cf. Id. nº 167350191), e o óbito da segurada Shirley ocorreu em 30.10.2019 (cf. Id. nº 167351662), ou seja, mais de um ano após contratação do seguro, demonstrando lapso temporal considerável.

Ademais, o contrato não resultou de iniciativa pessoal do segurado, adotada sob circunstâncias suspeitas que pudessem autorizar a suposição da preparação de ardil contra a Seguradora no interesse do pagamento futuro e certo do valor da indenização aos beneficiários (autora/apelada) em virtude do evento morte, cuja data de ocorrência provável já fosse estimada pela segurada.

Na verdade, a segurada apenas subscreveu a documentação que lhe foi protocolar e solenemente apresentada pela Seguradora/ré, e depois seguiu seu caminho, cumprindo as obrigações contratuais que lhe competia observar, dentre as quais, e principalmente, o pagamento mensal das parcelas do prêmio.

Não há dúvida de que a omissão de doença preexistente à contratação pode excluir o direito à indenização securitária, e, abstração de cláusulas contratais que constituem ladainha presente em todo e qualquer pacto dessa natureza, o texto do art. 766 do CC inviabiliza qualquer discussão a respeito.

Todavia, para que a indenização seja excluída de maneira justificada, será preciso que a segurada tenha agido sob o manto tinto da má-fé, ocultando condição pessoal que, se conhecida da seguradora, inviabilizaria a contratação, ou então, na melhor hipótese, conferiria ao contrato contornos especiais e distintos daquele padrão convencional.

No caso
, não há respaldo probatório consistente à sustentação de que a segurada de fato agiu com manifesta má-fé, omitindo, intencionalmente, quando da contratação do seguro, a existência de doença preexistente, e que essa doença preexistente seja a causa do óbito da segurada, ocorrido, na verdade, mais de um ano após a celebração do seguro; ou seja, não há respaldo probatório à afirmação de que o contrato fora celebrado para amenizar os efeitos de um sinistro iminente e esperado.

Todas as informações convencionais e necessárias à celebração do contrato foram prestadas pela segurada, e não houve, para além do questionário padrão que respalda a celebração do contrato de adesão cabível nesse tipo de situação, indagação adicional, nem investigação por parte da seguradora. Não houve, com efeito, omissão intencional da segurada quanto à existência de doença preexistente e, neste caso, realmente torna-se exigível a contraprestação devida pela ré.

Veja-se, a propósito, os seguintes julgados do eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. RECUSA DA COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a seguradora não pode recusar o pagamento da indenização securitária alegando que a doença é preexistente à contratação se não exigiu prévios exame clínicos do segurado. 2. (...). 3. (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma - AgRg no AREsp 389.782/SP - Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julg. em 06/05/2014 - DJe 12/05/2014)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. 1.- A doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado como negativa para prestar a cobertura securitária, mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de má-fé. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1358243/PB - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 19/11/2013 - DJe 06/12/2013)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. RECUSA DA COBERTURA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. 1. Não tendo sido exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de má-fé do segurado pela omissão da existência de doença pré-existente. Precedentes específicos. 2. Agravo Regimental Desprovido.” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1186876/PB - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 14/08/2012 - DJe 20/08/2012)

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação
.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023